Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748714-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., reconheceu a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Exigibilidade suspensa, diante a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, Maryland alega que: 1) foi vítima de golpe perpetrado pessoa que se dizia representar o Banco C6; 2) é idosa e portadora de depressão e fibromialgia, circunstâncias que agravam sua vulnerabilidade; 3) o contrato de empréstimo foi pactuado pela empresa Facility diretamente com o Banco C6; 4) não forneceu qualquer dado sigiloso aos golpistas; 5) a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” 6) é dever dos bancos adotarem mecanismos de segurança que previnam crimes e fraudes; 7) sofreu grave abalo emocional com a situação narrada – seus rendimentos são escassos e o abatimento de mais uma parcela de empréstimo prejudica sua subsistência (ID 60032276). Requer o provimento do recurso para que: 1) seja declara a nulidade do empréstimo pactuado com o Banco C6 e, consequentemente, determinada a interrupção dos descontos das parcelas em seu contracheque; 2) seja determinado ao Banco C6 que restitua as parcelas anteriormente descontadas; 3) o Banco C6 seja condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. Alternativamente, que o Banco C6 comprove que quitou o empréstimo efetuado junto ao banco do Brasil ou assuma as prestações mensais de tal empréstimo, até a sua quitação e, consequentemente, restitua as parcelas pagas desde dezembro/2022. Preparo recolhido não recolhido, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 60032187). Contrarrazões apresentadas (ID 60032278) É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que a autora alega que foi vítima de fraude bancária da "falsa portabilidade". Maryland sustenta que no dia 30/11/2022 recebeu ligação de suposto funcionário da empresa Facility Representação Comercial LTDA, o qual se identificou como Gutemberg e afirmou ser representante do Banco C6. Na ocasião, Gutemberg sugeriu à autora que realizasse portabilidade de empréstimo pactuado com o Banco do Brasil, com melhores condições para pagamento e devolução de troco, o que foi aceito. Todavia, a portabilidade não foi realizada e houve a contratação de novo empréstimo consignado. A autora afirma que os criminosos tinham conhecimento de todos os seus dados pessoais e sigilosos e que se limitou a fazer a autorização no endereço eletrônico “gov.br” para autorizar a portabilidade do empréstimo. O Banco C6, por sua vez, alega que não houve falha na prestação do serviço bancário - o contrato foi celebrado diretamente pela autora e validade por selfie. Para comprovar o alegado, junta o contrato bancário e o comprovante de disponibilização de crédito. Maryland juntou ao processo trechos de sua conversa com a empresa Facility, bem como a gravação de 4 áudios enviados pela referida empresa. Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos e da responsabilidade dos envolvidos, é necessário apresentação do print de toda a conversa, além da gravação de todos os áudios - inclusive dos encaminhados pela autora. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante, querendo, apresente print de toda conversa mantida com os criminosos, via whatsapp, de forma legível e em ordem cronológica, bem como de todos os áudios constantes na conversa. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator